Tribunal: TJSP
Processo: 1023717-07.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Contrato de empréstimo consignado. Negativa de contratação. No caso, o banco apresentou contrato firmado por meio digital, mas com ausência de demonstração de que a selfie da autora foi por ela enviada, no momento da contratação. Danos materiais e morais reconhecidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.